Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-72.2018.8.26.0369
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo interno – Pleito de justiça gratuita e parcelado formulado no bojo das razões do recurso de apelação – Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas processuais – Inexistência de novos elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Reformulação de pedido anterior indeferido – Preclusão - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000114169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000824-72.2018.8.26.0369/50001, da Comarca de Monte Aprazível, em que é agravante
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, é agravado PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR
& CIA LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50001 Monte Aprazível Voto no 20884
Fls. 2/6
Voto no 20884
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50001
Comarca: Monte Aprazível
Agravante: Carlos Alberto de Oliveira
Agravado: Pedro Antonio Maset Junior & Cia Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE
Agravo interno
Pleito de justiça gratuita e parcelado
formulado no bojo das razões do recurso de apelação
Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas
processuais
Inexistência de novos elementos aptos à
comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos
processuais Reformulação de pedido anterior indeferido
Preclusão - Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de interno interposto por Carlos
Alberto de Oliveira em face de Pedro Antonio Maset Júnior & Cia. Ltda,
tirado da decisão monocrática proferida por esta relatoria a fls. 387/389
(integrada pela decisão dos embargos de declaração fls.04/05), pela qual
foram indeferidos os benefícios da gratuidade da justiça e o parcelamento
pleiteados no bojo das razões de apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50001 Monte Aprazível Voto no 20884
Fls. 3/6
Vieram contraminutas as fls. 01/07.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Ao decidir a questão consignou-se:
“Fls.
364/385:
Tenho
que
a
análise
da
documentação copiada pelo apelante, aliada aos demais elementos dos
autos, não permite extrair conclusão quanto à probabilidade do direito,
no tocante à obtenção da gratuidade.
Pois bem. Requerida a gratuidade, em sede
recursal, foi determinada a juntada dos extratos de contas bancárias,
cartão de crédito e da última declaração de imposto de renda
(fls.356/257), que fora integralmente cumprida pelo apelante.
Saliente-se que a recorrente juntou extratos
bancários (fls.366/270), os quais, inicialmente até indicavam a
possibilidade de concessão do benefício, no entanto, os demais
documentos desconstituem a alegada hipossuficiência econômica.
Com efeito, verifica-se que o apelante, no ano de
2018, recebeu o montante de R$105.386,25, vendeu diversos imóveis e,
além disso, detinha capital social de cooperativa e outros investimentos
(fls.374/385).
Vale dizer que o apelante no ano de 2017 possuía
um patrimônio de R$1.138.892,86, porém a despeito da redução é certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50001 Monte Aprazível Voto no 20884
Fls. 4/6
que obteve caixa com a venda dos diversos imóveis rurais, um deles no
valor de R$454.000,00 (fls.376).
Ademais,
não
se
coaduna
com
a alegada
hipossuficiência gastos mensais que beira o valor de R$10.000,00, no
cartão de crédito (fls.369/370).
Por fim, considerando que o apelante detém renda
suficiente para pagar parcelas de empréstimos e faturas de cartão
elevadas, o contexto que se extrai dos autos não se coaduna à situação
de hipossuficiência econômica.
Nesse passo, indefiro a gratuidade.” (fls.387/389).
Ao analisar os embargos de declaração restou decidido:
“(...) De fato, o embargante pleiteou a concessão da
gratuidade e, subsidiariamente, o parcelamento do valor do preparo
(fls.333), o qual não foi apreciado (fls.387/389).
Com efeito, não comporta acolhimento o pedido de
parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6o, do CPC, medida
excepcional, que somente se justifica quando as circunstâncias do caso
concreto assim autorizam.
No caso presente, entretanto, tenho que não há elementos
nos autos que justifiquem a concessão da benesse pretendida, pelas mesmas
razões que fundamentaram o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50001 Monte Aprazível Voto no 20884
Fls. 5/6
termos acima expostos, determinando ao embargante o recolhimento do
valor do preparo, no prazo de 05 dias, após o exaurimento de prazo para
eventual insurgência, pena de não conhecimento do recurso.” (fls.04/05).
Tenho que referido decisório deva ser mantido.
Cediço que o benefício da gratuidade judiciária ostenta
manifesta natureza transitória, visando possibilitar o acesso à justiça aos que,
momentaneamente, se encontrem em situação de vulnerabilidade financeira.
Tal circunstância autoriza a reanálise do pleito, mormente na hipótese em que
a parte apresenta novos elementos com vistas a comprovar a alteração da
situação anteriormente verificada.
Não é, contudo, a hipótese dos autos, vez que o pedido
não veio instruído com prova documental apta a tal aferição. Sabe-se que a
presunção a que alude a Lei no 1.060/50 e o § 3o, do art. 99, do Novo Código
de Processo Civil detém natureza relativa, podendo ser afastada diante da
presença de elementos indicativos em sentido contrário. Trata-se de
posicionamento assente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA. ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA. PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de
assistência judiciária gratuita, implica presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50001 Monte Aprazível Voto no 20884
Fls. 6/6
magistrado entender que há fundadas razões para
crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação
das teses versadas no recurso especial reclama a
análise dos elementos probatórios produzidos ao longo
da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag
1374348 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de
Noronha j. 09/08/2011, v.u.).
Desse modo, não há nada que justifique a concessão do
benefício da justiça gratuita ou o deferimento do parcelamento..
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora